Tribunal: TJMT
Processo: 1010224-26.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010224-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA KETILEN LEMES DELGADO - CPF: 032.604.211-30 (AGRAVANTE), CARLINDO BORGES NONATO - CPF: 206.633.741-20 (AGRAVADO), A. C. L. D. N. (TERCEIRO INTERESSADO), V. L. D. N. (TERCEIRO INTERESSADO), M. L. D. N. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE SOUSA DIAS - CPF: 568.841.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. MAJORAÇÃO DE VALOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DEMONSTRADA. CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA ANTERIOR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que fixou alimentos provisórios em 65,88% do salário mínimo vigente (R$ 1.000,00) para o sustento de três filhos menores do casal, pretendendo a majoração para 79% do salário mínimo (R$ 1.200,00), valor que o agravado já contribuía espontaneamente antes da decisão judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado para os alimentos provisórios em favor dos três filhos menores atende adequadamente ao binômio necessidade-possibilidade, considerando que o alimentante já contribuía espontaneamente com valor superior ao determinado judicialmente, evidenciando sua capacidade contributiva e o reconhecimento tácito da adequação do montante maior às necessidades dos alimentandos.

III. Razões de decidir

3. A obrigação alimentar fundamenta-se no princípio da solidariedade familiar e deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, garantindo padrão de vida compatível com a condição social da família sem onerar excessivamente o devedor.

4. A necessidade dos alimentandos é presumida em razão da menoridade, sendo notório que três crianças em idade escolar demandam recursos significativos para sustento, educação e desenvolvimento, conforme preceitua o princípio da proteção integral consagrado no artigo 227 da Constituição Federal.

5. Os comprovantes de depósito demonstram que o agravado já contribuía espontaneamente com R$ 1.200,00 mensais para o sustento dos filhos, valor superior ao fixado judicialmente, evidenciando não apenas sua capacidade financeira, mas também o reconhecimento tácito de que essa quantia seria mais adequada às necessidades dos alimentandos.

6. A redução da contribuição alimentar pelo Poder Judiciário, quando o próprio alimentante já praticava valor superior voluntariamente, configura retrocesso na proteção dos interesses dos menores, contrariando o princípio do melhor interesse da criança e sobrecarregando desproporcionalmente a genitora guardiã.

7. O agravado, corretor de imóveis com bons rendimentos e sem outros filhos, demonstra capacidade contributiva para manter o pagamento no patamar anteriormente praticado, não havendo comprovação de alteração em sua situação financeira que justificasse a redução do valor da pensão.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e fixar os alimentos provisórios em 79% do salário mínimo vigente, equivalente a R$ 1.200,00.

Tese de julgamento:

"1. A fixação de alimentos provisórios em valor inferior àquele já praticado espontaneamente pelo alimentante, sem demonstração de alteração na capacidade contributiva, contraria o princípio do melhor interesse da criança. 2. A contribuição alimentar espontânea em montante superior ao fixado judicialmente evidencia tanto a capacidade financeira do devedor quanto o reconhecimento tácito da adequação do valor às necessidades dos alimentandos menores."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694 e 1.694, § 1º; ECA, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Ap. Cív. 10002703320208110031, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 02/07/2024; TJ-MT, AI 1009668-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 05/06/2024; TJ-MT, AI 10296964720248110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de tutela de urgência apresentado por
BARBARA KETILEN LEMES DELGADO
com o objetivo de majorar o valor dos alimentos provisórios fixados em favor dos três filhos menores do casal em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá no bojo da ação de divórcio litigioso com pedido de antecipação de tutela provisória de evidência e pedido de alimentos provisórios e regulamentação de guarda e visitas n. 1003583-93.2025.8.11.0041, ajuizada contra
CARLINDO BORGES NONATO
, que arbitrou os alimentos provisórios em 65,88% (sessenta e cinco vírgula oitenta e oito por cento) do salário mínimo.

Alega a recorrente que a decisão agravada, ao fixar os alimentos provisórios em 65,88% do salário mínimo vigente, correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais), afrontou o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que o alimentante, ora recorrido, desde a separação do casal, já contribuía mensalmente com o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), correspondente a R$ 400,00 (quatrocentos reais) por filho, conforme comprovantes de pagamento acostados aos autos. Em suas palavras, "
o Juízo a quo fixou em R$ 200,00 (duzentos reais) a menos do que o valor que o agravado já pagava antes da propositura da ação, o que implicou em prejuízo aos infantes
".

Para reforçar sua alegação, argumenta que a genitora trabalha como operadora de caixa com renda mensal de R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais) e enfrenta despesas mensais no valor aproximado de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme discriminado detalhadamente nas razões recursais, incluindo gastos com aluguel, água, energia, alimentação, saúde, vestuário, lazer, internet e babá. Sustenta ainda que o agravado trabalha como corretor de imóveis, possui bons rendimentos conforme demonstram as propagandas de seu negócio em mídias sociais, e não possui outros filhos, o que lhe possibilita arcar com o valor pleiteado. Por fim, requer a majoração dos alimentos provisórios para o patamar de 79% do salário mínimo vigente, equivalente a R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

A recorrente pleiteia, em sede de tutela de urgência recursal, a reforma imediata da decisão agravada para majoração do valor dos alimentos provisórios para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), sob o fundamento de que a fumaça do bom direito está presente no direito da agravante em receber alimentos em valor razoável e proporcional, considerando o padrão de vida de seu pai e suas necessidades alimentares presumidas. Quanto ao perigo da demora, afirma que a representante dos menores aufere baixa renda mensal e possui diversas despesas, e que, caso os alimentos não sejam majorados, necessidades fundamentais a uma vida digna dos filhos menores não poderão ser atendidas por absoluta falta de condição financeira da genitora.

Pugna pela concessão de tutela recursal antecipada a fim de reduzir os alimentos provisórios para 79% do salário mínimo vigente.

Certidão de isenção do recolhimento do preparo (id. 278555858).

Houve análise da liminar recursal, a qual foi deferida, majorando os alimentos para o patamar de 79% do salário mínimo (id. 278633883).

Certidão de decurso do tempo hábil para a apresentação das contrarrazões (id. 289679379).

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso (id. 291726370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos acerca do
agravo de instrumento
com pedido de tutela de urgência apresentado por
BARBARA KETILEN LEMES DELGADO
com o objetivo de majorar o valor dos alimentos provisórios fixados em favor dos três filhos menores do casal em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá no bojo da ação de divórcio litigioso com pedido de antecipação de tutela provisória de evidência e pedido de alimentos provisórios e regulamentação de guarda e visitas n. 1003583-93.2025.8.11.0041, ajuizada contra
CARLINDO BORGES NONATO
, que arbitrou os alimentos provisórios em 65,88% (sessenta e cinco vírgula oitenta e oito por cento) do salário mínimo.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios em favor dos três filhos menores da agravante e do agravado.

Como é cediço, a obrigação alimentar fundamenta-se no princípio da solidariedade familiar, conforme preconiza o artigo 1.694 do Código Civil, e deve ser fixada observando-se o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, ou, como prefere parte da doutrina, o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, senão vejamos:

APELAÇÃO.
ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE
. ALIMENTADOS MENORES . NECESSIDADE PRESUMIDA. POUCA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. BASE DE CÁLCULO DO PENSIONAMENTO. VENCIMENTO LÍQUIDO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando da fixação dos alimentos, deve o juiz se ater ao afamado binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante.
2 . Os apelados possuem 09 (nove) e 03 (três) anos de idade, o que faz com que a necessidade deles ao percebimento da verba alimentar seja presumida. 3. Em nome da pouca possibilidade do apelante, a base de cálculo dos alimentos deve ser de 30% (trinta por cento) do vencimento líquido, e não do vencimento bruto. 4 . Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50116206320228080030, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível) (destaquei)

Nesse contexto, os alimentos devem ser fixados em montante que permita ao alimentando manter um padrão de vida compatível com a condição social da família, sem, contudo, onerar excessivamente o alimentante ou proporcionar o enriquecimento sem causa do beneficiário.

No caso dos autos, a decisão agravada arbitrou os alimentos provisórios em 65,88% do salário mínimo vigente, correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais), para o sustento dos três filhos menores do casal.

Ocorre que,
conforme comprovado pela agravante, o agravado já vinha contribuindo espontaneamente com o valor mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) para o sustento dos filhos
, sendo R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada criança, valor superior ao fixado pelo juízo de origem (id. 278473388).

Os comprovantes de depósito juntados aos autos - id. 278473388 - demonstram claramente essa contribuição regular do agravado em montante superior àquele fixado na decisão recorrida, evidenciando não apenas sua capacidade financeira para arcar com tal valor, mas também o reconhecimento tácito de que essa quantia seria mais adequada às necessidades dos filhos.

Se o próprio alimentante
já contribuía voluntariamente com valor superior ao fixado judicialmente
,
não se mostra razoável a redução dessa contribuição pelo Poder Judiciário
, especialmente considerando que a necessidade dos alimentandos é presumida em razão da menoridade, sendo notório que três crianças em idade escolar demandam recursos significativos para seu sustento, educação e desenvolvimento.

Ademais, conforme bem apontado pela agravante e corroborado pelo parecer ministerial, o agravado trabalha como corretor de imóveis, possui bons rendimentos e não tem outros filhos, o que demonstra sua capacidade contributiva para manter o pagamento no patamar anteriormente praticado.

Nesse cenário, a manutenção dos alimentos no patamar reduzido fixado pelo juízo a quo representaria evidente prejuízo às crianças, impactando diretamente seu sustento e desenvolvimento, além de sobrecarregar desproporcionalmente a genitora, que já assume a maior parte dos encargos relativos aos cuidados diários com os filhos.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme se infere dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – ALIMENTOS – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.694, § 1º DO CÓDIGO CIVIL – FIXADO EM 30% (TRINTA POR CENTO) DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE - MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Ao fixar os alimentos, o juiz deve obedecer ao justo equilíbrio entre as necessidades do alimentado e a possibilidade econômica do alimentante, atendendo à baliza ditada pelo binômio necessidade/possibilidade e de um “patrimônio mínimo” necessário à realização razoável do princípio de dignidade da pessoa humana, como alimentação, moradia, vestuário, lazer e educação
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002703320208110031, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024) (destaquei)

Os alimentos devem ser fixados em valor tal que, a um só tempo, preserve os interesses do alimentando e, por outro lado, não comprometa a subsistência do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.º, do CC .
Como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos que constam no processo, de forma que
o importe se afigure compatível com as necessidades diárias daquele que é alimentado e seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que a pensão não seja inócua para quem recebe, e tampouco instrumento capaz de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-la
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009668-58.2024 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

A obrigação alimentar deve ser analisada de maneira proporcional e equilibrada, garantindo que todos os filhos tenham um padrão de vida condizente com as
possibilidades
do genitor
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10296964720248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Vale ressaltar que a fixação dos alimentos provisórios em patamar inferior àquele que já vinha sendo praticado pelo alimentante configura verdadeiro retrocesso na proteção dos interesses dos menores, contrariando o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

O valor dos alimentos deve ser fixado de modo a atender as necessidades dos alimentandos de forma compatível com as possibilidades do alimentante, sendo inadmissível a redução quando não demonstrada alteração na capacidade contributiva deste. Nesse sentido, a redução do valor anteriormente praticado pelo próprio alimentante, sem qualquer comprovação de mudança em sua situação financeira, não se coaduna com a melhor interpretação do princípio do melhor interesse da criança, como bem pontuou a ilustre representante do Ministério Público em seu parecer, "
a necessidade alimentar de uma criança é presumida, visto sua impossibilidade de auferir renda para seu próprio sustento, necessitando do amparo dos pais para sua sobrevivência e evolução
", e "
ainda que ambos os litigantes tenham o dever de assistência para com os filhos, não se pode perder de vista que a genitora, detentora da custódia física da criança, possui despesas nem sempre passíveis de contabilização
". (id. 291726370)

Destarte, considerando que as necessidades dos alimentandos são presumidas em razão da menoridade, que o alimentante já contribuía espontaneamente com valor superior ao fixado pelo juízo
a quo
, que não foi demonstrada qualquer alteração na capacidade contributiva do agravado que justificasse a redução do valor da pensão, e que a fixação dos alimentos no patamar pleiteado pela agravante mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, impõe-se a reforma da decisão agravada para majorar os alimentos provisórios para o patamar de 79% do salário mínimo vigente, equivalente a R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e fixar os alimentos provisórios no patamar de 79% (setenta e nove por cento) do salário mínimo vigente, equivalente a R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025